Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. INTERMEDIAÇÃO NA ENTREGA E DEVOLUÇÃO DA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. ADEQUAÇÃO DAS CLÁUSULAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que regulamentou o regime de convivência paterna, fixando dias, horários e forma de retirada e devolução da criança na residência materna, com previsão parcial de intermediação por familiares.
2. A apelante sustenta a necessidade de que todos os contatos sejam intermediados por terceiro idôneo, em razão da existência de medidas protetivas, a fim de evitar contato direto entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser ajustada a forma de retirada e devolução da criança, com intermediação obrigatória por terceiro, diante da existência de medidas protetivas e do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia não envolve a guarda unilateral nem o direito de convivência paterna, mas apenas a forma de sua operacionalização.
5. A existência de medidas protetivas torna inadequado impor contato direto entre os genitores nos momentos de entrega e devolução da criança.
6. A intermediação por terceiro idôneo constitui medida proporcional, que preserva o convívio paterno e reduz riscos de conflito, constrangimento ou violência.
7. A solução está alinhada ao melhor interesse da criança, ao assegurar ambiente mais seguro e estável.
8. A medida também se mostra coerente com o contexto processual e com a necessidade de intermediação por familiar.
9. O ajuste é pontual e não restringe o direito de convivência, apenas adequa sua execução às peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a retirada e devolução da criança sejam intermediadas pela avó paterna ou por outra pessoa idônea indicada pela genitora, em todos os períodos de convivência.
11. Sem majoração de honorários, conforme entendimento do STJ no Tema 1.059.
Tese de julgamento:
1. A existência de medidas protetivas justifica a intermediação por terceiro na retirada e devolução da criança, a fim de evitar contato direto entre os genitores.
2. A intermediação por pessoa idônea não restringe o direito de convivência paterna, constituindo medida adequada ao melhor interesse da criança.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.